Tribunal: TJDFT
Processo: 0733560-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733560-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA DO CARMO NOBILE AGRAVADO: VITORINE COMERCIO DE ROUPAS EIRELI DESPACHO Há divergência quanto ao nome do agravado. Nas razões consta MEDEIROS COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS EIRELI enquanto que no cadastro do processo eletrônico VITORINE COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI. Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça a divergência apontada. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator